Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-12.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1003486-12.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA EPP, é embargado BRAZILIAN
MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003486-12.2016.8.26.0229/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1003486-12.2016.8.26.0229/50000 (ref. voto no 11324)
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Vantec Comércio de Copiadoras Ltda Epp
Embargado: Brazilian Mortgafes Companhia Hipotecária
Interessados: Parque Gabriel REsidencialle Incorporações Imobiliárias Spe Ltda; Toya
Martins Planejamento Consultoria Imobiliária
Comarca: Hortolândia 2a Vara Cível
Juiz Prolator: André Carlos de Oliveira
VOTO no 11899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Promessa de compra e venda –
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
promessa de compra e venda, contra o acórdão de fls. 667/672, que, por votação
unânime, deu provimento à apelação interposta pelo embargado, para afastar a
condenação em relação ao banco apelante. A autora foi condenada a arcar com
honorários advocatícios ao banco apelante, fixados em R$1.500,00.
Aduz a parte embargante que houve omissão no acórdão,
no que se refere à cessão fiduciária de direitos creditórios.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Atraso na conclusão da
obra. Rescisão contratual e devolução de valores. Credor
fiduciário que não integrou a compra e venda, atuando apenas
como credor em razão do contrato de financiamento para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003486-12.2016.8.26.0229/50000 - Voto no
3
construção do empreendimento. Banco que prestou serviço
contratado e não tem ingerência sobre as finanças da
incorporadora. Devolução de valores que decorre de conduta
exclusiva da vendedora incorporadora, ou seja, atraso na
entrega da obra, responsabilidade que não pode ser
transferida ao banco credor. Sentença parcialmente reformada
para afastar a condenação em relação ao credor fiduciário.
Recurso provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada
no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003486-12.2016.8.26.0229/50000 - Voto no
4
FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a Turma,
Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora